Tribunal: STF
Processo: RE 1388467
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão complementado – em sede de juízo de retratação – pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado, no ponto que aqui interessa:



    TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITOS DO SUJEITO PASSIVO COM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ART. 151, INCISO VI, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. 



    (...)



    5. Não há falar em compensação de ofício em relação aos débitos tributários cuja exigibilidade encontra-se suspensa por parcelamento, por ausência de previsão legal. Registre-se que a Corte Especial, na sessão do dia 27.11.14, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025932- 62.2014.404.0000, Rel. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 2º, 5º, II, 37 e 150, § 6º, todos da Constituição Federal. 



    Sustenta a possibilidade de compensação de ofício dos débitos não parcelados ou parcelados sem garantia, de acordo com a previsão do art. 73, parágrafo único, da Lei n. 9.430/1996, conforme as alterações promovidas pela Lei n. 12.844/2013. 



    Aduz que as mudanças realizadas pela Lei n. 12.844/03 estão em consonância com as disposições do Código Tributário Nacional, não existindo razões para se cogitar a sua inconstitucionalidade.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal de origem entendeu pela impossibilidade da compensação de ofício em relação aos débitos tributários com exigibilidade suspensa, em razão da ausência de previsão legal, ressaltando que foi reconhecida (por sua Corte Especial) a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei n. 9.430/96, incluído pela Lei n. 12.844/13, que possibilitava a compensação de ofício dos débitos não parcelados ou parcelados sem garantia.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo:



    Esta Corte tem admitido a compensação de ofício nos estritos termos da lei de regência, desde que os débitos a serem compensados não se encontrem com a exigibilidade suspensa, consoante rol taxativo do art. 151 do CTN. 



    Inexiste previsão para a compensação defendida pela autoridade impetrada, visto que imprescindível, para tanto, a exigibilidade dos créditos tributários a serem compensados, o que não se observa quando os débitos pretensamente compensáveis encontram-se incluídos em programa de parcelamento. 



    Por fim, registre-se que a Corte Especial, na sessão do dia 27.11.14, nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade n. 5025932-62.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, cujo julgado restou assim ementado: 



    ‘TRIBUTÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 73 DA LEI Nº 9.430/96, INCLUÍDO PELA LEI Nº 12.844/2013. AFRONTA AO ART. 146, III, 'B' DA CF/88. 1. A norma prevista no parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96 (incluído pela Lei nº 12.844/13) é inconstitucional, pois afronta o disposto no art. 146, III, 'b' da CF/88. Isso porque, com a finalidade única de permitir que o Fisco realize compensação de ofício de débito parcelado sem garantia, condiciona a eficácia plena da hipótese de suspensão do crédito tributário, no caso, o 'parcelamento' (CTN - art. 151, VI), à condição não prevista em Lei Complementar. Em outras palavras, retira os efeitos da própria suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista em Lei Complementar. 2. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade acolhido pela Corte Especial. Declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96 (incluído pela Lei nº 12.844/13). (TRF4, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025932-62.2014.404.0000, CORTE ESPECIAL, Des. Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/11/2014).’



    (grifei)



    A respeito da matéria, no âmbito da repercussão geral, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 917.285, Tema n. 874/RG, ministro Dias Toffoli, firmou a seguinte tese:



    É inconstitucional, por afronta ao art. 146, III, b, da CF, a expressão ‘ou parcelados sem garantia’, constante do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13, na medida em que retira os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no CTN. 



    No mesmo sentido, em juízo monocrático, aponto os seguintes pronunciamentos que assentaram a submissão da controvérsia ao Tema n. 874/RG: RE 906.078, ministro Roberto Barroso; RE 1.384.219, ministro Dias Toffoli e ARE 1.197.702, ministro Gilmar Mendes.



    3. Ante o exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 874/RG, determino a devolução dos autos à instância de origem, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator